Tribunal: TJMT
Processo: 1046823-45.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046823-45.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGANTE), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO), HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA RODRIGUEZ FARIA - CPF: 404.117.838-07 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUEZ FARIA - CPF: 404.117.838-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DÉBITO IMPUTADO A MAIOR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANOTAÇÕES ANTERIORES - SÚMULA 385 DO STJ - OMISSÕES SANADAS - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. Restando configurada a cobrança indevida do débito, a declaração de inexistência e a ordem de cancelamento da cobrança são medidas que se impõem.

4. Acórdão parcialmente reformado.

5. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pela autora
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, quanto pela ré
SERASA S/A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte autora insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado, aduzindo que, não obstante o acórdão reconheça a inexigibilidade do débito impugnado, não declarou sua inexistência, pugnando seja o vício apontado sanado.

A ré, por sua vez, ao opor sua aclaratórios, alega suposta omissão no
decisum
pois, a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem, contudo, analisar a aplicação da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, justificando que a autora já estava anotada no cadastro de inadimplentes por outras anotações de outro credor, requerendo o acolhimento dos aclaratórios.

Ambas as partes, apesar de devidamente intimadas (ids. 192381166 e 193129193) deixaram de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo os prazos
in albis
, consoante certificações anexas (ids. 194345658 e 195337167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pela autora Brasil Central Engenharia LTDA, quanto pela ré Serasa S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DÉBITO IMPUTADO A MAIOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme estabelece o enunciado da Súmula nº. 227 do Superior Tribunal de Justiça, “a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral”. 2. O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas. 3. O abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a parte aurora e embargante acerca de suposta omissão existente no acórdão eis que não declarou inexistente o débito discutido na presente demanda, embora tenha reconhecido sua inexigibilidade.

Reexaminando os autos, tem-se que restou configurado a cobrança indevida da mensalidade referente ao mês de junho de 2019, no valor de R$ 2.075,39 (dois mil e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) e, por não declarar inexistente o débito, restou omisso o acórdão neste ponto.

A ré, por sua vez, apresenta eu seu recurso suposta omissão no que tange à aplicação da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, considerando ter sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais mesmo estando a autora anotada no cadastro de inadimplentes por outras anotações de outro credor.

Compulsando o processo, verifica-se que desde à contestação (id. 167290190) a ré suscita acerca da aplicação da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, juntando aos autos anotações em nome da autora incluídas em datas anteriores à negativação discutida nestes autos (id. 167290191).

Em sua defesa, a autora, em sede de impugnação à contestação (id. 167290202) não refuta as negativações expostas, mas informa que estão sendo questionadas judicialmente por meio do Mandado de Segurança de n.º 1005505-53.2020.4.01.3600 em trâmite pelo Tribunal Regional Federal 1.ª Região. Aponta ainda que a orientação da citada súmula pode ser flexibilizada para permitir o reconhecimento de dano moral, mesmo que as ações ajuizadas para questionar as inscrições anteriores ainda não tenham transitado em julgado.

No entanto, examinando os autos n.º 1005505-53.2020.4.01.3600, tem-se que inexiste discussão acerca das negativações trazidas pela ré junto à contestação.

Assim, razão também assiste à ré, de modo que deve ao caso ser aplicada a Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se sua condenação ao pagamento de dano moral tendo em vista inscrições preexistentes em nome da autora.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, declarando-se inexistente o débito da autora no valor de R$ 2.075,39 (dois mil e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), referente ao mês de junho de 2019; bem como afastando a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024